Tribunal: STF
Processo: AI 448840
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. 
   ACOLHIMENTO. PRAZO RECURSAL. FAZENDA NACIONAL. ART. 20 DA LEI 
   11.033/2004. EFETIVA ENTREGA DOS AUTOS AO SEU REPRESENTANTE 
   LEGAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL AFASTADA. PIS. ART. 
   5º, XXXVI, DA CF.   LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.   

1.		Embargos de declaração acolhidos, 
   com efeitos modificativos, para afastar a intempestividade do 
   agravo regimental interposto pela União, em observância ao art. 
   20 da Lei 11.033/2004, que dispõe sobre a contagem do prazo 
   recursal para a Fazenda Nacional, estabelecendo que esse prazo 
   somente tem início com a efetiva entrega dos autos ao seu 
   representante legal. 
2.	Inviável o processamento do 
   extraordinário para rediscutir matéria infraconstitucional 
   relativa aos limites objetivos da coisa julgada. 
   Precedentes.
3.	Agravo regimental improvido.